Tribunal: TJDFT
Processo: 0704937-51.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE INCÊNDIO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. As provas dos autos comprovam que os réus, com vontade livre e de forma consciente, causaram incêndio, em edifício público, expondo a perigo concreto a vida e a integridade física das pessoas presentes, restando caracterizado o crime de incêndio, sendo incabível a desclassificação da conduta criminosa para a modalidade culposa.